Tribunal: TJMT
Processo: 1010906-62.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010906-62.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Consórcio]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELANTE), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), ALEXANDRE MATEUS DE JESUS E CIA LTDA - ME - CNPJ: 10.237.116/0001-00 (APELADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1010906-62.2019.8.11.0041

APELANTE
:
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

APELADO
:
ALEXANDRE MATEUS DE JESUS E CIA LTDA - ME

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – ENVIADA PARA ENDEREÇO DO CONTRATO – DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO “ENDEREÇO INSUFICIENTE” – MORA NÃO COMPROVADA – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM ANÁLISE DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DO BEM – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – VALOR A SER APURADO COM BASE DA TABELA FIPE –
ASTREINTES
– POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO §6o DO ART. 3o DO DECRETO LEI no 911/69 – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A comprovação da mora é condição de procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão, nos termos do §2o, do artigo 2o do Decreto-Lei n. 911/1969.

A falta dos pressupostos processuais para o regular processamento da demanda, provoca a sua extinção, sem a resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC.

No caso específico de impossibilidade de devolução do bem, em razão da alienação antecipada, cabe ao credor fiduciário promover a restituição do equivalente em dinheiro, com base no valor previsto na Tabela FIPE, na data da apreensão.

A imposição de
astreintes
constitui meio de coerção para cumprimento de ordem judicial e pode ser fixada pelo juiz para garantir a efetivação da tutela.

Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a multa do art. 3o, § 6o, do Decreto-Lei n. 911/1969 só pode ser imposta ao autor da busca e apreensão quando o processo for extinto com julgamento do mérito, e a sentença decretar a improcedência do pedido.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO N.
1010906-62.2019.8.11.0041

APELANTE
:
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

APELADO
:
ALEXANDRE MATEUS DE JESUS E CIA LTDA - ME

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.

AÇÃO:
Busca e Apreensão
, proposta Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.
em face de Alexandre Mateus de Jesus e Cia Ltda.- ME.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancária de Cuiabá):
julgou improcedentes os pedidos da ação
,

com fulcro no art. 487, I, do CPC, e determinou a restituição do veículo, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da decisão, e no caso do não cumprimento da referida restituição, por venda extrajudicial do bem, determinou a conversão em perdas e danos ao equivalente ao valor de mercado do bem, em conformidade com a Tabela Fipe, com incidência de correção monetária pelo INPC e juros de mora, a contar da data da apreensão, cuja quantia deverá ser depositada em juízo no prazo de 05 (cinco) dias da juntada do mandado nos autos, sob pena de multa diária de R$500 (quinhentos reais), limitada ao valor de R$10.000,00 (dez mil reais), em favor do requerido.

Condenou ainda o autor, no caso da venda extrajudicial do bem, ao pagamento da multa de 50%, conforme estabelecida no art. 3o, §6o do Decreto-Lei n. 911/1969, bem como ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

APELAÇÃO
: o apelante sustenta q
ue a ação de busca e apreensão deveria ter sido julgada extinta com base no art. 485, IV, do CPC, diante da suposta ausência de pressuposto e desenvolvimento válido para continuidade regular do processo, no caso, a ausência de constituição em mora.

Assevera que a sentença recorrida lhe retira o direito constitucional de acesso à justiça, porquanto o impossibilita de cobrar o crédito, ante a formação da coisa julgada material.

Defende ainda a inaplicabilidade da multa prevista no art. 3o, §6o, do Decreto-Lei n. 911/1969, pois o veículo foi apreendido, e aguardado prazo razoável para que o requerido, aqui apelado, ingressasse nos autos e realizasse a purgação da mora, bem como apresentasse contestação, o que ocorreu depois ter transcorrido mais de 01 (um) ano da apreensão.

Alega ainda ser inquestionável que a referida

penalidade – multa de 50% do valor financiado – não pode ser cumulada com
astreintes
, sob pena de incidir em “
bins in idem
” e o enriquecimento sem causa.

CONTRARRAZÕES:
pelo desprovimento do recurso (Id.
64987065 - págs. 1-10).

É relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1010906-62.2019.8.11.0041

APELANTE
:
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

APELADO
:
ALEXANDRE MATEUS DE JESUS E CIA LTDA - ME

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.

AÇÃO:
Busca e Apreensão
, proposta Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.
em face de Alexandre Mateus de Jesus e Cia Ltda.- ME.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancária de Cuiabá):
julgou improcedentes os pedidos da ação
,

com fulcro no art. 487, I, do CPC, e determinou a restituição do veículo, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da decisão, e no caso do não cumprimento da referida restituição, por venda extrajudicial do bem, determinou a conversão em perdas e danos ao equivalente ao valor de mercado do bem, em conformidade com a Tabela Fipe, com incidência de correção monetária pelo INPC e juros de mora, a contar da data da apreensão, cuja quantia deverá ser depositada em juízo no prazo de 05 (cinco) dias da juntada do mandado nos autos, sob pena de multa diária de R$500 (quinhentos reais), limitada ao valor de R$10.000,00 (dez mil reais), em favor da requerida.

Condenou ainda o autor, no caso da venda extrajudicial do bem, ao pagamento da multa de 50%, conforme estabelecida no art. 3o, §6o do Decreto-Lei n. 911/1969, bem como ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

O cerne deste recurso está em saber se cabe reforma a sentença recorrida, para o fim de reverter a improcedência da ação com resolução do mérito, para declarar extinta a ação, sem julgamento do mérito, nos moldes do art. 485, IV, do CPC, bem como saber se é caso de afastar a multa diária aplicada, e ainda afastar a multa prevista no artigo 3o, §6o, do Decreto - Lei n. 911/1969.

Trata-se Ação de Busca e Apreensão ajuizada
Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.
em face de Alexandre Mateus de Jesus e Cia Ltda.- ME., com o objetivo de receber valores referentes ao
Contrato de Participação em Grupo de Consórcio Segmentos Veículos Automotor, Consórcio n. 0137, Cota 133, firmado entre as partes, bem como a retomada do veículo dado em garantia fiduciária, o automóvel, marca GENERAL MOTORS, modelo PRISMA MAXX, ano/modelo 2008/2009, cor PRATA, Código de Renavam 00984836012, Chassi 9BGRM69809G207361 e placa NJM-5439.

Narra a inicial que a parte requerida, aqui apelante, descumpriu referido contrato, deixando de pagar as prestações desde a n. 36, vencida em 12/03/2014, o que gerou a inadimplência no valor de R$ 32.294,53 (trinta e dois mil, duzentos e noventa e quatro reais e cinquenta e três centavos), que corresponde a 24,8116 % do bem objeto do contrato do consórcio, acrescida de multa de 2% (dois por cento) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês.

Consta dos autos que a notificação extrajudicial para a constituição em mora foi encaminhada para o endereço da requerida, constante no contrato, todavia a correspondência foi devolvida pelo motivo “endereço insuficiente” (Id. 64982971 - pág. 2).

Ao analisar o feito, o Magistrado
a quo
, por entender que não restou demonstrada a mora da parte requerida, que não recebeu a referida notificação, julgou extinto o feito, com resolução do mérito, e determinou a restituição do bem e aplicou multa diária para o caso de não devolução ou do depósito do valor equivalente, e ainda aplicou a multa prevista no artigo 3o, §6o, do Decreto - Lei n. 911/1969, no caso da venda extrajudicial.

Contra esta decisão recorre o autor.

Pois bem.

No caso, o Banco apelante não logrou em demonstrar a constituição em mora do devedor fiduciário, pois a notificação extrajudicial encaminhada para tal finalidade foi devolvida pelos Correios com o carimbo de “endereço insuficiente”.

Como se sabe, a comprovação da mora é condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão, nos termos do §2o, do artigo 2o do Decreto-Lei n. 911/1969.

A propósito:

“(...) 1.
É entendimento pacífico nesta Corte Superior que para a constituição em mora na ação de busca e apreensão é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, ainda que não pessoalmente pelo devedor. Precedentes
”. (AgRg no AREsp 467.074/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 04/09/2014)

Com efeito, a falta da regular notificação que constitua o devedor fiduciário em mora, representa violação aos requisitos elementares e essenciais para a propositura da ação de busca e apreensão.

A seu turno, a falta dos pressupostos processuais para o regular processamento da demanda, provoca a sua extinção, sem a resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC.

Dessa forma, é caso de reforma da sentença recorrida para extinguir a ação de busca e apreensão sem a análise, conforme reclama o recorrente.

De outro giro, no caso específico de impossibilidade de devolução do bem, em razão da alienação antecipada, cabe ao credor fiduciário promover a restituição do equivalente em dinheiro, com base no valor previsto na Tabela FIPE, na data da apreensão, como bem entendeu o Juízo
a quo
.

Por sua vez, a imposição de
astreintes
constitui meio de coerção para cumprimento de ordem judicial e pode ser fixada pelo juiz para garantir a efetivação da tutela.

Ressalta-se, a multa diária encontra justificativa no princípio da efetividade da tutela jurisdicional e na necessidade de se assegurar pronto cumprimento às decisões judiciais cominatórias.

Assim, nesse ponto, a sentença também não merece reformas.

No que tange a fixação da multa de 50% do valor financiado, o §6o do art. 3o do Decreto Lei n. 911/1969, assim dispõe:

“Art. 3o. (...).

§ 6 o
Na sentença que decretar a improcedência da ação de busca e apreensão
, o juiz condenará o credor fiduciário ao pagamento de multa, em favor do devedor fiduciante, equivalente a cinquenta por cento do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, caso o bem já tenha sido alienado
.”

Com efeito, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a multa do art. 3o, § 6o, do Decreto-Lei n. 911/1969 só pode ser imposta ao autor da busca e apreensão quando o processo for extinto com julgamento do mérito, e a sentença decretar a improcedência do pedido.

Nesse sentido:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. MULTA DO ART. 3o, § 6o, DO DECRETO-LEI N. 911/1969. INAPLICABILIDADE.

1.
O artigo 3o, § 6o, do Decreto-lei n. 911/69, estabelece que a sentença que decretar a "improcedência da ação" de busca e apreensão, também condenará o credor fiduciário ao pagamento de multa, em favor do devedor fiduciante, equivalente a cinquenta por cento do valor originalmente financiado, caso o bem apreendido já tenha sido alienado.

2.
Normas que impõem sanção devem ser interpretadas de forma restritiva, motivo por que o referido dispositivo legal não se aplica aos casos de extinção do processo sem julgamento do mérito.

3. Agravo interno a que se nega provimento.
” (AgInt no REsp 1588151/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018) (destaquei)

Ainda:

“
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO APREENDIDO LIMINARMENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO BEM SOB PENA DE MULTA DIÁRIA. MULTA PELA VENDA ANTECIPADA DO VEÍCULO. PENALIDADES COM FATOS GERADORES E JUSTIFICATIVAS DIVERSAS. POSSIBILIDADE, EM TESE, DE CUMULAÇÃO. NO CASO CONCRETO, EM QUE A EXTINÇÃO DO FEITO NÃO SE DEU COM JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO E FIXAÇÃO DA MULTA, MOSTRA-SE DESCABIDA A SUA EXIGÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
De acordo com o art. 3o, § 6o, do Decreto-Lei no 911/1969, a sentença que decretar a "improcedência da ação" de busca e apreensão, também condenará o credor fiduciário ao pagamento de multa, em favor do devedor fiduciante, equivalente a 50% do valor originalmente financiado, caso o bem apreendido já tenha sido alienado.
Essa pena visa a recompor os prejuízos materiais causados pelo credor fiduciário em razão da ação de busca e apreensão injustamente proposta contra o devedor fiduciante.

2. A multa prevista nos arts. 461, § 4o, e 461-A, § 3o, do CPC/73 tem cabimento nas hipóteses de descumprimento de ordens judiciais, sendo fixada justamente com o objetivo de compelir a parte ao cumprimento da obrigação assinalada. Encontra justificativa no princípio da efetividade da tutela jurisdicional e na necessidade de se assegurar pronto cumprimento às decisões judiciais cominatórias.

3. Considerando que as sanções em apreço possuem justificativas e fatos geradores distintos, não há obstáculo, em princípio, a sua cumulação.

4.
No caso concreto, porém, em que ação de busca e apreensão foi extinta sem julgamento de mérito por decisão judicial que, ademais, não contemplou a multa do art. 3o, § 6o, do Decreto-Lei no 911/69, mostra-se descabida sua cobrança. Isso porque referidas circunstâncias estão assinaladas na própria norma de regência como pressupostos para exigência da multa em apreço.

5. Agravo regimental não provido.”
(AgRg nos EDcl no REsp 1.487.095/PR, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe 8/11/2016) (destaquei).

Sobre o tema, esta egrégia Câmara decidiu:

“
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO BEM – IMPOSSIBILIDADE – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – VALOR A SER APURADO COM BASE DA TABELA FIPE – PRECEDENTES - APLICAÇÃO DA MULTA, PREVISTA NO §6o DO ART. 3o DO DECRETO LEI no 911/69 – AUSÊNCIA DE DELIBERAÇÃO NA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO – INVIABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Na ação de busca e apreensão, uma vez vendido o bem apreendido, converte-se a obrigação de devolvê-lo em perdas e danos, devendo, a instituição financeira, indenizar pelo valor de mercado do bem, a ser apurado com base na Tabela FIPE.

A aplicação da multa, prevista no §6o do art. 3o do Decreto Lei no 911/69, não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica da improcedência da ação de busca e apreensão, devendo ser determinado na sentença, que reconhecer a improcedência do feito constritivo.”

(N.U 1000320-55.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 01/06/2020)

Assim, em pese a informação constante dos autos de que o credor fiduciário realizou a venda do veículo após a sua apreensão, não há falar em aplicabilidade da referida multa do §6o do art. 3o do Decreto Lei n. 911/1969.

Veja-se que, com a reforma de parte da sentença por este recurso, é caso de extinção da ação, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, IV do CPC.

Posto isso,
dá-se parcial provimento

ao recurso

para reformar a sentença recorrida, para reverter a improcedência da ação com resolução do mérito, para declarar extinta a ação, sem julgamento do mérito, nos moldes do art. 485, IV, do CPC, bem como afastar a multa prevista no artigo 3o, §6o, do Decreto - Lei n. 911/1969. Mantém-se inalterado os demais tópicos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020